Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-29.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800856-29.2024.8.14.0064

APELANTE: SILVIA CRISTINA OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO; DOSIMETRIA DA PENA; PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Silvia Cristina Oliveira Ramos contra sentença que a condenou pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 24 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Segundo a acusação, a Apelante ingressou em estabelecimento comercial durante a madrugada e subtraiu perfumes, bebidas e aparelho celular pertencentes à vítima.

A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há prova suficiente de autoria e materialidade para manutenção da condenação;

2.

a ausência do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal invalida a prova produzida;

3.

subsiste dúvida apta à absolvição;

4.

é legítima a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A condenação foi mantida.
A materialidade delitiva está demonstrada pelos termos de exibição, apreensão e restituição dos bens, além da prova oral produzida em juízo.

2.

A autoria restou comprovada.
A vítima relatou o arrombamento e a subtração com posterior recuperação parcial dos objetos. Testemunha presencial afirmou ter visto a Apelante sobre o telhado do estabelecimento, ingressando no imóvel e saindo com objetos. Declarou, ainda, que já conhecia previamente a Apelante, o que reforça a identificação segura.

3.

Não houve nulidade por inobservância do art. 226 do CPP.
A condenação não se baseou em ato reconhecimento formal, mas em depoimento judicial de testemunha que já conhecia a Apelante. Nessas circunstâncias, afasta-se o risco típico de erro identificatório.

4.

Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.
O conjunto probatório mostrou-se coerente, harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

5.

A dosimetria comporta correção parcial.
A valoração negativa da conduta social foi afastada, pois não foram indicadas condenações transitadas em julgado nem elementos concretos que permitissem juízo desfavorável autônomo dessa circunstância judicial. Além disso, aplica-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1077 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual condenações não utilizadas para reincidência somente podem ser valoradas como antecedentes, vedado seu emprego para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

6.

Pena redimensionada.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, permaneceu inalterada, diante da inexistência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase, manteve-se a majorante do repouso noturno em 1/3, resultando pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Preservados o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a valoração negativa da conduta social e redimensionar a pena para 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“É válida a prova testemunhal judicial quando a testemunha já conhece previamente o agente, ainda que não observado o rito formal do art. 226 do CPP.”

2.

“Referências genéricas à suposta prática criminosa não autorizam valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.”

3.

“Mantida a condenação quando o acervo probatório judicial é suficiente e coerente.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 1º, CP; art. 59, CP; art. 226, CPP; art. 386, VII, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1077; REsp 1.969.032/RS; AgRg no AgRg no HC 721.963/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800856-29.2024.8.14.0064

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU

APELANTE: SILVIA CRISTINA OLIVEIRA RAMOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Silvia Cristina Oliveira Ramos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão e 24 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia, no dia 28.06.2024, por volta das 00h30, no estabelecimento comercial denominado Bar Pit Stop, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, a Recorrente subtraiu de 3 vidros de perfumes, garrafas de bebidas e 1 aparelho celular iPhone, pertencentes a Maurício Miranda de Sousa.

A denúncia foi recebida em 18.08.2024. (ID 33386511)

A sentença foi proferida em 14.11.2025 (ID 33386831).

Nas razões recursais (ID 33386843), a Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, com alegação de fragilidade dos elementos de autoria, requerendo, ao final, a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, mediante afastamento da valoração negativa da conduta social, além da aplicação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 33386846), o Ministério Público requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento, pugnando pela manutenção da sentença, ao fundamento de que a materialidade e a autoria estariam demonstradas pelo conjunto probatório, e que não haveria razão para acolher a pretensão de redução da pena-base.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 34586987), manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionar a pena da pena-base.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 28 de junho de 2024, por volta das 00h30min, a Recorrente invadiu o estabelecimento comercial denominado “Bar Pit Stop” por meio do telhado, rompendo telhas, e de lá subtraiu três vidros de perfume, garrafas de bebidas e um aparelho celular da marca Iphone, pertencentes à vítima Maurício Miranda de Sousa

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Termo de Entrega do aparelho celular subtraído da vítima, além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por seu turno, decorre de um conjunto harmônico de elementos probatórios. A vítima relatou em juízo a constatação do rompimento do telhado e da subtração dos bens, bem como a recuperação do aparelho celular. A testemunha Maria Lúcia Aguiar de Sousa afirmou em juízo, por sua vez, ter visualizado a Recorrente, por volta de 00h30min, sobre o telhado do estabelecimento, quebrando telha e ingressando no imóvel, de onde saiu portando objetos. A testemunha esclareceu que já conhecia a Recorrente, ratificando a autoria delitiva.

A defesa sustenta a fragilidade do reconhecimento, por ausência de observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como invoca a incidência do princípio
in dubio pro reo.

O argumento não prospera.

A condenação não se apoiou em ato formal de reconhecimento. A prova testemunhal foi produzida em juízo, sob contraditório, e a testemunha afirmou conhecer a Recorrente, circunstância que afasta o risco típico de reconhecimento falho. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
distinguishing
quando a vítima ou testemunha possui prévio conhecimento do agente, não se configurando nulidade pela inobservância estrita do art. 226 do Código de Processo Penal (REsp 1969032/RS).

Além disso, o reconhecimento não constitui prova tarifada nem elemento indispensável quando inexistente dúvida acerca da identidade do autor. O Superior Tribunal de Justiça assentou que o reconhecimento pessoal não é imprescindível para a comprovação da autoria quando a vítima é capaz de individualizar o agente (AgRg no AgRg no HC 721963/SP).

A narrativa defensiva, ao invocar a dúvida, não logra infirmar a coerência interna do acervo probatório. A sentença examinou criticamente os elementos coligidos e afastou, inclusive, a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de prova técnica idônea, o que revela ponderação e respeito ao
standard
probatório exigido em matéria penal.

Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno, nos termos do art. 155, §1º, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

No que tange à dosimetria, assiste razão parcial à defesa.

Na primeira fase, o Juízo singular reputou desfavorável a conduta social sob o fundamento de que a Recorrente seria pessoa conhecida por praticar condutas criminosas. Não houve, porém, indicação de condenações transitadas em julgado, tampouco referência a elementos concretos extraídos dos autos que autorizassem juízo negativo autônomo.

Outrossim, o Tema Repetitivo 1077 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (REsp 1794854/DF).

Impõe-se, assim, o afastamento da circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base no mínimo legal, de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa,
quantum
que se mantém na segunda fase da dosimetria, diante da inexistência de agravantes e atenuantes.

Mantém-se, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento relativa ao repouso noturno na proporção legal de 1/3. Procede-se, então, ao redimensionamento da pena final para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário em 1/30 do salário mínimo, preservando-se o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

Do prequestionamento

Consideram-se enfrentadas, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas relativas aos arts. 155, §1º, CP; 59 CP; 226 CPP; 386, VII, CPP e princípios constitucionais invocados.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria e redimensionar a pena da Recorrente, mantida, no mais, a condenação pelo crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026